Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738654-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIANA AGUIAR WANDERLEY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido por JOSIANA AGUIAR WANDERLEY, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ente público agravante para reconhecer que os reflexos do 13o salário e do 1/3 de férias devem ser apurados com base exclusivamente nas rubricas que sofreram o reajuste salarial reconhecido no título judicial, reconhecendo a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Em suas razões recursais (ID 76108961), o ente público reitera a tese de inexigibilidade do título judicial, ao aduzir coisa julgada inconstitucional nos termos do art. 535, III, §§ 5o, do CPC, ao sustentar, em apertada síntese, afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exigência estabelecida no artigo 169, § 1o, da CF e nos artigos 16, 17 e 21 da LRF. Persiste também na tese de excesso de execução, alegando ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo, e defende a incidência da Taxa Selic de forma simples apenas sobre o capital inicial, assim como questiona a aplicação e a constitucionalidade em apreciação na ADI n. 7.435/RS, do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso, apontando ainda a existência de repercussão geral pelo STF, Tema 1349, versando sobre a metodologia de incidência da taxa Selic. Pondera não haver valor incontroverso no caso dos autos que permita o prosseguimento do feito executivo à luz do tema n. 28/STF, visto que a própria exigibilidade do título está sob discussão. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título. Subsidiariamente, pugna seja reconhecido o excesso de execução com consequente determinação incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS (processo n. 0705877-53.2020.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação; e, quando do julgamento dos embargos de declaração, definiu-se que (iv) as diferenças salarias deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda categoria, incluindo servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS”. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi acolhida em diminuta parte e rejeitada em sua maior parte sob os seguintes fundamentos, in verbis: “DO TÍTULO EXECUTIVO. O título executivo proferido na ação coletiva em comento restou assim ementado: SENTENÇA: Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Diante do exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal. Conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do SINDAFIS, para reformar a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. ACÓRDÃO Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração de ambas as partes, DOU PROVIMENTO aos embargos do SINDAFIS, tão somente, para fazer constar que as diferenças salariais deferidas no acórdão embargado e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao respectivo Sindicato. NEGO PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal. O trânsito em julgado operou em 25/02/2025. DA SUSPENSÃO EM RAZÃO DO TEMA 1169 DO STJ. A análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Veja-se que, em regra, as sentenças proferidas em ações coletivas são genéricas e ilíquidas, porém, o STJ já se manifestou no sentido de que sendo possível a individualização do crédito e a determinação do quantum a partir de meros cálculos aritméticos, dispensa-se o procedimento de liquidação. (...) Nessa senda, considerando que a apresentação de meros cálculos aritméticos é suficiente para aferir o montante devido ao exequente, prescindível, portanto, a existência de uma fase prévia de liquidação, e que este juntou à sua petição inicial planilha indicando o valor que entende correto, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. É o entendimento deste Tribunal: (...) Portanto, tendo em vista que o caso em análise não se subsome à tese estabelecida no Tema 1169 da sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, REJEITO a suspensão requerida. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. O DF defende a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título exequendo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, conforme Tema 864 do STF. Sem razão a parte executada. Nos autos originários, 0705877-53.2020.8.07.0018, foi decidido que: [...] Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Observe-se que a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, o que resta claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, portanto, sem relação com a discussão que deu origem ao próprio tema, em si, o que configura, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado por trânsito em julgado, após análise dos argumentos aqui repetidos. Ressalte-se que não foi comunicado ou localizado nos sistemas deste Tribunal eventual questionamento do título judicial em sede de ação rescisória. Por tais razões, REJEITO a preliminar de inexigibilidade da obrigação de pagar. DO MÉRITO. O Distrito Federal alega excesso de execução. Afirma que a parte exequente: (i) considerou seus cálculos de décimo terceiro e férias os valores efetivamente recebidos com a inclusão das rubricas:VPNI-L4584/11-DECIM.L1141/96-A; VPNI-L4584/11-DECIM.L1004/96-A; GTIT-LEI 4426/2009 (R$ 420,00). (ii) aplicou juros moratórios de 6% a.m.; (iii) aplicou SELIC sobre o valor consolidado. DO 13o SALÁRIO E DO 1/3 DE FÉRIAS. O Distrito Federal alega que os cálculos apresentados pela parte exequente consideram os reflexos do 13o salário e do terço constitucional de férias com base no valor bruto constante da ficha financeira, o que incluiria rubricas que não guardam relação direta com o reajuste salarial objeto da condenação. A alegação merece acolhida. Nos termos do título executivo judicial, a obrigação imposta à Fazenda Pública refere-se exclusivamente ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de reajuste salarial previsto em legislação específica. Assim, os reflexos sobre verbas acessórias, como o 13o salário e o 1/3 de férias, devem incidir proporcionalmente apenas sobre as rubricas que foram efetivamente impactadas pelo reajuste reconhecido judicialmente, sob pena de extrapolação dos limites da condenação e violação à coisa julgada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em sede de cumprimento de sentença, não se admite a ampliação da base de cálculo para incluir parcelas que não foram objeto da condenação, conforme dispõe o artigo 509, §1o, do Código de Processo Civil. A inclusão de rubricas que não sofreram o reajuste salarial, como indenizações, adicionais específicos ou verbas de natureza eventual, compromete a exatidão dos cálculos e pode ensejar enriquecimento indevido. Dessa forma, reconheço como correta a metodologia indicada pelo Distrito Federal, uma vez que os reflexos do 13o salário e do 1/3 de férias devem ser apurados com base exclusivamente nas rubricas que sofreram o reajuste salarial reconhecido no título judicial, observando-se a proporcionalidade e os limites da condenação. DOS JUROS DE MORA. O DF afirmou que a parte aplicou juros moratórios de 6% ao ano (0,5% a.m.). Em consulta aos autos, observo que, nos cálculos iniciais, a parte exequente declarou a aplicação de juros de mora: 6% a.a. Ademais, o título judicial expressamente destacou que "os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação". Logo, com razão o ente público. DA METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Em síntese, o ente público alega que a SELIC deve incidir de forma simples, somente sobre o valor principal atualizado monetariamente, sem juros de mora. No ponto, ao contrário do entendimento apresentado pelo ente público, a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do débito, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: (...) Quanto ao trâmite da ADI no 7435/RS, observo que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: (...) Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, portanto, é correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Logo, a impugnação deve ser rejeitada em tal ponto. DO DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para (i) reconhecer que os reflexos do 13o salário e do 1/3 de férias devem ser apurados com base exclusivamente nas rubricas que sofreram o reajuste salarial reconhecido no título judicial; (ii) reconhecer que os juros de mora são aplicados pela remuneração oficial da caderneta de poupança. Contudo, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Da (in)exigibilidade do título O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDAFIS que, calcada na Lei Distrital n. 5.226/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento). Portanto, correto o julgador de origem ao pontuar que o Tema 864/STF não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 e, por consequência, não mais repercute na exigibilidade do título judicial exequendo, eis que a tese firmada no referido tema foi enfrentada e afastada na fase de conhecimento e formação do título judicial. É o que se confere, verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado.” (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.) Do excesso de execução Por sua vez, em relação ao critério de correção monetária, verifica-se que os parâmetros dos índices de correção monetária e de juros de mora delineados no referido decisum se encontram em conformidade ao título exequendo, no sentido de aplicar juros de mora e correção monetária sobre o valor exequendo pelo índice IPCA-E até 08/12/2021 e unicamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, ordenando observância ao artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como baliza na aplicação da Taxa SELIC. O ente público alega equívoco na forma de aplicação do índice Selic. Defende que a Taxa SELIC seja aplicada apenas sobre o valor principal atualizado até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). Por sua vez, não se ignora a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1.516.074/TO, que deu origem ao Tema 1349, no qual o excelso STF discutirá, “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Dito isso, a considerar que não foi proferida pelo relator determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria sob repercussão geral, certo é não haver, até então, impedimento ao prosseguimento do presente feito executivo. Com efeito, consoante já elucidado pelo excelso STF na Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS, a repercussão geral não tem como consequência automática a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, visto apenas investir o relator da possibilidade de determinar o sobrestamento da matéria sob repercussão geral. É o que se confere do enunciado do STF, in verbis: “a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” Portanto, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível se apresenta a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator